Tribunal: TJBA
Processo: 8003235-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003235-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SILAS SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Silas Souza dos Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri e das Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, que, em audiência de custódia, após relaxar a prisão em flagrante por vício formal, converteu a custódia em prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, visando à revogação da medida extrema ou à sua substituição por cautelares diversas, especialmente em razão da alegada ausência de fundamentação concreta e da condição de saúde mental do Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida; (ii) estabelecer se o risco de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, mesmo diante da primariedade técnica do Paciente; e (iii) determinar se a condição de saúde mental do Paciente impede a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com reconhecimento da materialidade e dos indícios de autoria, amparados em imagens de câmeras de segurança e na confissão do Paciente. 4. O decreto preventivo fundamenta-se em dados concretos do caso, especialmente no modus operandi do furto qualificado por rompimento de obstáculo, que revela maior ousadia e periculosidade da conduta. 5. O histórico de envolvimento recente do Paciente em outros delitos, inclusive com prisão em flagrante ocorrida em curto lapso temporal, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 6. A existência de ações penais em curso e de reiteração criminosa recente constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, não se confundindo com a vedação de sua utilização para fins de dosimetria da pena. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da contumácia delitiva evidenciada nos autos. 8. A condição de saúde mental do Paciente não impede a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o Juízo de origem determinou providências concretas para assegurar o acompanhamento médico e o fornecimento de medicação durante a custódia. 9. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, sendo inaplicável, de forma abstrata, o princípio da homogeneidade quando presentes fundamentos concretos para a segregação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 11. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 12. A existência de ações penais em curso e de envolvimento recente em outros delitos constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, ainda que o Paciente seja tecnicamente primário. 13. A condição de saúde mental do Paciente não afasta a prisão preventiva quando o Juízo determina providências específicas para assegurar o acompanhamento médico e a integridade do preso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III, XLVI e XLVII; CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 28, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 589.834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2020; STJ, RHC nº 192.692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, HC nº 927.180/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8003235-13.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Silas Souza dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal, do Júri e das Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora